Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708473-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 15684965) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora